Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. SUBMETER CRIANÇA A VEXAME E CONSTRANGIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando as peculiaridades do caso concreto, com a existência de atos particulares com conotação lasciva em face de menor de 14 anos, submetendo-as a vexame e constrangimento, sem, contudo, ter havido contato pele a pele com órgão genital da infantes, entendo comprovada a prática do crime previsto no art. 232, do ECA e não o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP).
2. Em se tratando de crimes praticados contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
3. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.